Tribunal: TJSP
Processo: 1025534-96.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025534-96.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, é apelado ENGETERPA
CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
MAGALHÃES COELHO (Presidente sem voto), EDUARDO GOUVÊA E
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025534-96.2017.8.26.0562 -
2
Voto no 40.345
Apelação no 1025534-96.2017.8.26.0562 SANTOS
Apelante: MUNICÍPIO DE SANTOS
Apelada: ENGETERPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
MM. Juiz de Direito: Dr. Leonardo Grecco
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Ação de
cobrança. 1. São devidos correção monetária e
juros moratórios sobre as parcelas do preço
pagas com atraso. Incidência dos arts. 389 e
397 do Código Civil. 2. Não é devido reajuste
anual em virtude de aditamento que prorrogou
o prazo para execução da obra, cujos efeitos
econômicos
foram
nele
expressamente
disciplinados. 3. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da sentença de f. 276/82,
acrescento que ação de cobrança ajuizada por Engeterpa Construções
e Participações Ltda. contra o Município de Santos foi julgada
procedente para condenar o réu no pagamento de (1) correção
monetária e juros moratórios sobre as parcelas pagas com atraso e (2)
o quanto for apurado em liquidação, atinente ao reajuste anual do
contrato, observado o disposto na cláusula 8a, §4°, do contrato
administrativo e o assentado na resolução do Tema no 810 do STF
Apela o réu. Aduz que os encargos
exigidos não têm previsão contratual. Afirma que, em razão da crise
enfrentada, viu-se obrigado a adimplir os contratos firmados seguindo
a ordem cronológica, de acordo com a disponibilidade do fluxo de
caixa. Sustenta que, sendo contrato celebrado a prazo certo, de doze
meses, não há se falar em reajuste por um excesso de apenas 17 dias.
Pugna, assim, pela reforma da sentença (f. 285/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025534-96.2017.8.26.0562 -
3
Contrarrazões a f. 300.
É o relatório.
1. O alegado desequilíbrio fiscal se, de
um lado, pode explicar o contingenciamento do pagamento das
obrigações assumidas pelo município, de outro não o isenta dos
encargos irradiados da mora, exigíveis em razão da incidência dos
arts. 3891 e 3972 do Código Civil, os quais não abrem exceção às
dificuldades de ordem subjetiva enfrentadas pelo devedor.
Bem por isso a falta de disposição a
respeito da matéria não interfere no desate, pois esta se justificaria
apenas em duas hipóteses: (a) previsão de atualização do preço
ajustado no curso de sua execução (art. 40, XI, da Lei no 8.666, de
1993) ou (b) disposição outra a respeito da matéria no âmbito do
inadimplemento contratual.
De nada disso se trata.
Como bem ponderou o MM. Juiz a
quo, havendo atraso (fato incontroverso), tendo descumprido a
disposição contratual, à míngua de existência de cláusula penal no contrato
firmado entre as partes, deve arcar, ao menos, com a atualização monetária, com
vistas a eliminar o prejuízo transcorrido em razão da perda inflacionária, e juros
moratórios, tendo em vista a indisponibilidade do capital.
Na medida em que a cláusula 8a, § 4o,
1 Art. 389 - Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e
atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de
advogado.
2 Art. 397 - O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno
direito em mora o devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025534-96.2017.8.26.0562 -
4
do contrato prevê que os pagamentos deveriam ser efetuados
mediante crédito em conta corrente da autora, no prazo de 20 dias
fora o decêndio, a contar do primeiro dia útil após o recebimento das
respectivas notas fiscais faturadas (f. 28), não há como negar a
ocorrência da mora com relação às parcelas não adimplidas ou pagas
com atraso, que se opera ex re.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
CÍVEL.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
Valores referentes à execução de obras e serviços de esgotos
sanitários, não integrantes do contrato celebrado. Preliminar de
nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juízo
afastada. A Administração Pública deve efetuar o pagamento pelos
serviços prestados pela contratada. Vedação ao enriquecimento
ilícito. A correção monetária é devida em todo e qualquer
pagamento atrasado, mesmo quando não há previsão no contrato.
Possível é a cobrança da correção monetária, embora tenha havido
quitação no preço sem qualquer ressalva, haja vista que ela em
nada acresce o valor original (precedentes do STJ). Incidência de
correção monetária e juros de mora. A atualização monetária deve
se dar pelos Índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, com
marco inicial nos termos da Sumula 43, do STJ. Alteração dos
juros de mora, com afastamento da Lei no 11.960/09, para
aplicação dos arts. 406 do CC e 161, § 1o do CTB. Recurso de
apelação não provido, com observação.3
2. Não é, porém, devido reajuste
anual.
Com efeito, o aditamento em virtude
do qual a autora clama por revisão
o primeiro dos dois
documentados -, dispôs expressamente a respeito de seus efeitos
econômicos, estabelecendo minuciosamente as cifras correspondentes
às supressões e aquelas relativas aos acréscimos, tanto quantitativos
como qualitativos (f. 34/5). É de se presumir que as novas cifras
3 Apelação n° 1006658-22.2016.8.26.0597, Des. Ponte Neto, j. em 23/03/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025534-96.2017.8.26.0562 -
5
compreendessem valores da época, motivo suficiente, por si só, a
autorizar presumir que já se encontrassem atualizadas.
Sob o aspecto da comunhão de
vontades, regra básica do direito contratual, basta dizer que, fosse
intenção das partes prever qualquer espécie de atualização, teriam-no
feito constar do instrumento, que vem a ser a prova do ato jurídico.
Não o fizeram, de modo que continuou em vigor a regra da carência
para realização dos pagamentos, cujo desrespeito é compensado pela
incidência dos encargos moratórios a partir do vencimento de cada
parcela devida em função desse aditamento.
Neste sentido, mutatis mutandis:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Cobrança. Inadimplemento
contratual. Pretensão de receber o reajuste dos pagamentos das
medições, efetuados sem a devida atualização monetária.
Impossibilidade. Ônus da prova. Prova dos fatos constitutivos de
seu direito que compete ao apelante. Inteligência do art. 373, I, do
NCPC. Inocorrência de atraso nos pagamentos. Inexistência de
previsão contratual de reajuste de valores. Ação de cobrança que
não se confunde com ação de revisão ou reequilíbrio contratual.
Cláusula prevendo que os valores não seriam reajustados.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Serviços prestados além dos
previstos no contrato. Perícia que constata a prestação de tais
serviços. Valores devidos. Juros de mora desde a citação. Sentença
de procedência parcial mantida. Recurso improvido.4
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Cobrança. Inadimplemento
contratual. Pretensão de receber o reajuste dos pagamentos das
medições, efetuados sem a devida atualização monetária.
Impossibilidade. Ônus da prova. Prova dos fatos constitutivos de
seu direito que compete ao apelante. Inteligência do art. 373, I, do
NCPC. Inocorrência de atraso nos pagamentos. Inexistência de
previsão contratual de reajuste de valores. Ação de cobrança que
não se confunde com ação de revisão ou reequilíbrio contratual.
Cláusula prevendo que os valores não seriam reajustados.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Serviços prestados além dos
previstos no contrato. Perícia que constata a prestação de tais
4 Ap no 1002681-39.2016.8.26.0268, Des. Paola Lorena; j. em 26/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025534-96.2017.8.26.0562 -
6
serviços. Valores devidos. Juros de mora desde a citação. Sentença
de procedência parcial mantida. Recurso improvido.5
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO.
Recomposição
indevida.
Prorrogações de prazo pactuadas em aditamentos ao contrato.
Não se tratando de alteração unilateral do contrato, nem tampouco
da ocorrência de fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis,
cujas consequências não poderiam ser planejadas e nem estimadas,
quando da formalização dos aditamentos, não há se falar em
prejuízos decorrentes do pacto. JUROS MORATÓRIOS.
Tratando-se, no caso, de obrigação positiva e líquida, com data de
vencimento conhecida, incidem juros moratórios a partir do
vencimento do débito. Mora ex re, nos termos do art. 397 do
Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recursos improvidos.6
Deveras, não se tratando de alteração
unilateral do contrato, nem tampouco da ocorrência de fatos
supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, cujas consequências não
poderiam ser planejadas e nem estimadas (teoria da imprevisão),
quando da formalização dos aditamentos, não há se falar em prejuízos
exigíveis como decorrência do não reajustamento do contrato.
3. Posto isso, dou parcial provimento
ao recurso (item 2).
Considerando
a
sucumbência
recíproca, cada parte arcará com os honorários dos patronos da parte
adversa no mínimo legal (§2o e 3o do art. 85 do CPC), na razão direta
das vantagens respectivamente obtidas com o desate.
Custas em proporção.
COIMBRA SCHMIDT
5 Ap no 0014126-76.2012.8.26.0344, Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. em 25/10/2016.
6 Ap no 0034191-58.2013.8.26.0053, Des. Moacir Peres; j. em 25/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025534-96.2017.8.26.0562 -
7
Relator